Tribunal: TJDFT
Processo: 0728594-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728594-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que após a interposição do recurso de agravo de instrumento, foi determinada a suspensão do processo por conta de questão prejudicial nos autos do recurso no 0707255-73.2022.8.07.0018. Em sendo assim, considerando que os autos da APC no 0707255-73.2022.8.07.0018 já foi julgado, tendo inclusive, transitado em julgado (id. 47195300), intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça nos autos se ainda persiste interesse de agir no recurso, sob pena de o mesmo ser julgado prejudicado. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora